Tribunal: TJPA
Processo: 0814696-12.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814696-12.2021.8.14.0000

AUTOR: ANA D ARC MARTINS DE AZEVEDO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA A COISA JULGADA E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADAS. DECISÃO MANTIDA.

1 – Na inicial consta como fundamento da rescisória
a existência de vícios estabelecidos no art. 966, incisos IV e V, do CPC, correspondente a afronta a coisa julgada e a violação a norma jurídica;

2 –
Em relação a violação da coisa julgada, foi verificado que a decisão proferida no acórdão n.º 150.006, que transitou em julgado em 24.09.2015, não aproveita aos autores da presente ação rescisória, posto que não foram parte naquele processo, por conseguinte, não há coisa julgada em favor dos mesmos, para a finalidade de desconstituição do acórdão rescindendo por afronta aquela decisão invocada, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC/15;

3 –

Em relação a alegação de violação a norma jurídica, face a aplicação equivocada do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, por se tratar de norma originária de eficácia imediata, que somente poderia ser declarada inconstitucional pelo STF, na forma do art. 102, inciso III, “a”, da CF, restou consignado que a matéria não foi apreciada no acórdão n.º 174.192, e
não se admite, em sede de rescisória, por violação a norma jurídica, inovação argumentativa para a apreciação de matéria que não foi objeto da decisão rescindenda, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art. 485, inciso V, do CPC/73);

4 – Também não prospera a rescisória por violação de norma jurídica, quando
o acórdão rescindendo adotou uma interpretação acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois nosso ordenamento jurídico não admite a utilização da

ação rescisória quando é adotada uma das interpretações possíveis sobre a norma, consoante a Súmula n.º 343/STF e o julgamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, proferido no julgamento de RE n.º 590.809;

5 - Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2024 até 16.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro o sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida em AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por
ANA D’ARC MARTINS DE AZEVEDO em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com a finalidade de desconstituição do acórdão n.º 174.192, proferido no julgamento do mandado de segurança - processo n.º 000443-02.2011.8.14.0000, transitada em julgado em 25.02.2021, sob o fundamento de afronta a coisa julgada e violação a norma jurídica, na forma do art. 966, incisos IV e V, do CPC.

A decisão monocrática agravada não preencheu os requisitos para processamento da rescisória, nos seguintes termos:
“...
entendo que não se caracterizou a existência de coisa julgada favorável a autora, para a admissibilidade da rescisória neste particular, e não há violação de norma jurídica, posto que os fundamentos adotados no acórdão rescindendo são baseados em precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, proferido em sede de repercussão geral, razão pela qual, julgo liminarmente improcedente o pedido da rescisória, para extinguir o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 332, II, c/c art. 968, §4.º, e art. 487, inciso I, do CPC, consoante os fundamentos expostos.”

O agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que houve julgamento de Mandado de Segurança pelo Pleno do TJE/PA, no acórdão n.º 103.733, onde foi concedida a segurança a autora, para o recebimento da gratificação de educação espacial de 50% (cinquenta por cento), na forma estabelecida no art. 132, inciso XI, e 246, da Lei n.º 5.810/94, c/c art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual.

Ocorre que, após vários recursos do Estado do Pará, a interposição do RE n.º 701.546, admitido como representativo da controvérsia, distribuído a Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que determinou o retorno dos autos ao Juízo prolator da decisão, com a finalidade de aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 543-B do CPC, face o julgamento do RE 745.811/PA - Tema n.º 686.

Diz que no julgamento proferido, o acórdão rescindendo reformou o entendimento proferido nos acórdãos n.º 103.733 e 105.118, na forma do art. 543-B do CPC/73, onde havia sido concedida a segurança a impetrante, e que ingressou com várias petições e recursos aduzindo que no julgamento houve violação ao Tema n.º 686/STF, posto que, a tese firmada teria sido restrita a declaração de inconstitucionalidade ao disposto no art. 132, inciso XVI, e 246 do RJU, sem incluir o disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, que ainda se encontraria em vigência, por conseguinte, não não houve alteração das decisões, que vieram a transitar em julgado, ensejando a presente rescisória.

Afirma que não pretende discutir a matéria objeto do Mandado de Segurança, mas apenas a nulidade da decisão rescindenda, por se encontrar em dissonância com o decidido no Tema n.º 686/STF, julgamento do RE n.º 745.811, que não se aplicaria a espécie, ensejando a violação a norma jurídica estabelecida no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, que tem eficácia imediata, mas não foi aplicada na decisão rescindenda, posto que permaneceria intacta sua constitucionalidade, para a produção de todos os efeitos legais.

Invoca em seu favor o julgamento proferido pela Ministra Rosa Weber ao negar seguimento ao RE n.º 1.114.798/PA, que teria mesmo pedido e causa de pedir, e teria derrubado o argumento de declaração de inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, e que no julgamento da ADI 1.167/DF, foi alegada a ofensa constitucional por vício de iniciativa, que seria exclusivo do Poder Executivo para legislar sobre a administração pública, na forma do art. 61, §1.º, da CF.

Sustenta assim que houve aplicação equivocada da repercussão geral apurada no RE n.º 745.811, utilizando-se do acórdão n.º 168.945, que retratou o entendimento consignado nos acórdãos n.º 150.006, 151.628 e 69.969, alteração o entendimento do Tribunal Pleno sobre a matéria, e reconhecendo não somente a inconstitucionalidade do art. 132, inciso XVI, e 246 do RJU, mas também do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, sem que o referido dispositivo tivesse sido objeto da decisão do STF utilizada como paradigmática, a ser aplicada, e que não foi observada a existência de
distinguishing
relativo à constitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, inclusive com trânsito em julgado, na forma do entendimento proferido no acórdão n.º 150.006, relatoria do Desembargador Ricardo Nunes.

Afirma que o entendimento proferido no acórdão rescindendo do Tribunal Pleno declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em Juízo de retratação, e de forma contrária ao acórdão n.º 150.006, que lhe seria anterior e já haveria transitado em julgado, implica em violação as normas constitucionais, ao ordenamento jurídico e as decisões do Supremo Tribunal Federal.

Diz também que há inconstitucionalidade no entendimento proferido no acórdão n.º 156.937, por se tratar de inconstitucionalidade de norma constitucional originária da Constituição Estadual de 1989, apreciada em sede de mandado de segurança e utilizando a sistemática do art. 543-B do CPC/73, sem a observância dos preceitos constitucionais.

Invoca em seu favor o entendimento proferido no acórdão n.º 150.006, onde foi consignado que para reconhecimento da inconstitucionalidade seria necessária a declaração de inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em sede de repercussão geral pelo STF, o que não teria ocorrido, pois a referida norma goza de presunção de constitucionalidade, por não ter passado pelo crivo do STF.

Afirma assim que não poderia ser declarada a inconstitucionalidade de norma constitucional originária, em sede de repercussão geral, inclusive tal entendimento teria sido proferido no acórdão n.º 150.006, assim como a decisão proferida na ADI 1.167 e ADI 2581.

Diz ainda que não foi obedecida a decisão proferida pelo STF ao determinar a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC/73, por desobediência ao rito de tramitação processual da repercussão geral, tendo em vista que houve reconhecimento de constitucionalidade da norma infraconstitucional da Constituição Estadual, que concede gratificação aos professores atuantes na área de educação especial, e somente foi declarada inconstitucional a extensão do benefício aos demais servidores de educação especial.

Defende que a existência de violação da coisa julga decorre da impossibilidade da decisão do STF produzir efeitos automáticos em relação a decisões anteriores, transitadas em julgado, na forma da repercussão geral do RE n.º 730.462, e que teria ocorrido na espécie, posto que o acórdão paradigmático n.º 150.006, que declarou a constitucionalidade, por presunção, do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, teria transitado em julgado em 24.09.2015, anteriormente a data da revisão do entendimento pelo Tribunal Pleno, proferida na decisão rescindenda, em 09.03.2016, de forma contrária o art. 61, §1.º, II, a, da CF, ensejando a rescisória na forma do art. 966, inciso IV, do CPC/15, para rescisão do acórdão n.º 174.192.

Aduz ainda que há violação a norma jurídica face a aplicação equivocada do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, por se tratar de norma originária de eficácia imediata, que somente poderia ser declarada inconstitucional pelo STF, na forma do art. 102, inciso III, “a”, da CF.

Invoca em seu favor os julgamentos proferidos no RE 745.811/PA e RE 1.114798/PA, com a finalidade de afastar a aplicação do entendimento proferido no acórdão n.º 174.192 e no acórdão n.º 156.937, e permitir a aplicação do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, nos seguintes termos:
“
dar-lhe PROVIMENTO, com vistas ao a concessão aos servidores ao percebimento da Gratificação de Educação Especial de 50% sobre seus vencimentos, conforme Decisão Monocrática das lavras do Ministro Luiz Fux (em anexo) proferida na Reclamação 27.039, que naquela oportunidade já reconheceu o “trânsito em julgado” do Acórdão 150.006 do TJE/PA, das lavras do Des. Ricardo Nunes, que trata do Tema 686, apurado na Repercussão Geral nos autos do RE 745.811, das lavras do Ministro Gilmar Mendes, membro desta Corte, que reconheceu a Constitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Carta do Pará de 1989, que concedeu Gratificação de 50%, sob os vencimentos dos Servidores do Estado do Pará, envolvidos na Educação Especial, isto é fato! Portanto, não a mais nada a se discutir, data vênia, pois o mesmo já transitou em julgado sob o cumprimento da Repercussão Geral. Tudo de acordo com a lei, medida que se recomenda como de insofismável...”

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
15564563 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos:

Restou claro na decisão monocrática agravada que a ação rescisória não tem a amplitude cognitiva do
julgamento originário, pois se
restringe a verificação da existência dos vícios estabelecidos nas hipóteses enumeradas no
art. 966 do CPC.

Por conseguinte, não se discute a justiça ou injustiça da decisão, como também não se admite a reapreciação de matéria já tenham sido decididas,
quando não se encontrem caracterizadas as hipóteses legais de seu cabimento
.

Analisando os detidamente os fundamentos da inicial, que apontou a existência de
vícios relacionados ao art. 966, incisos IV e V, do CPC, correspondente a afronta a coisa julgada e a violação a norma jurídica, foi constatado o seguinte:

Em relação a violação da coisa julgada, restou consignado que a autora fundamentou seu pedido aduzindo a impossibilidade da decisão do STF produzir efeitos automáticos em relação a decisões anteriores, transitadas em julgado, na forma da repercussão geral do RE n.º 730.462, invocando o acórdão paradigmático n.º 150.006, que supostamente haveria declarado a constitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, e teria transitado em julgado em 24.09.2015, ou seja: em data anterior a revisão de entendimento pelo Tribunal Pleno proferido na decisão rescindenda, em 09.03.2016, o que supostamente ensejaria a desconstituição do acórdão rescindendo.

Ocorre que, foi verificado que a decisão proferida no acórdão n.º 150.006, que transitou em julgado em 24.09.2015, não aproveita aos autores da presente rescisória, posto que não foram parte naquele processo, por conseguinte, não há coisa julgada em favor dos mesmos, para a finalidade de desconstituição do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC/15.

Assim, não se cogita da existência de violação a coisa julgada em favor dos autores, para finalidade de aplicação do art. 337, §3.º, do CPC, c/c art. 966, inciso IV, do CPC/15, por isso, a rescisória não foi acolhida neste particular, face a inexistência de pressuposto necessário ao desenvolvimento regular do processo consubstanciado na violação da coisa julgada.

Em relação a alegação de violação a norma jurídica, face a aplicação equivocada do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, por se tratar de norma originária de eficácia imediata, que somente poderia ser declarada inconstitucional pelo STF, na forma do art. 102, inciso III, “a”, da CF, restou consignado que a matéria não foi apreciada no acórdão n.º 174.192, e
não se admite, em sede de rescisória, por violação a norma jurídica, inovação argumentativa para a apreciação de matéria que não foi objeto da decisão rescindenda, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art. 485, inciso V, do CPC/73),
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

***

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

Além do que, também restou consignado que o acórdão rescindendo se baseou
no julgamento do Mandado de Segurança – processo nº 2013.3.004762-7, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, na linha do entendimento do RE 745.811/PA, proferido em
sede de repercussão geral, e que a inconstitucionalidade de norma originária em nada altera o entendimento de existência de vício de iniciativa privativa do Poder Executivo, quando a matéria diz respeito a legislativa envolvendo remuneração de servidor público, e que há precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o vício de iniciativa em outros aspectos da administração pública, conforme se verificou dos seguintes precedentes:
ADI nº 270/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 30/4/04; ADI nº 1.695/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 28/5/04; ADI nº 1.353, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 16/5/03; ADI nº 250/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/8/02; ADI nº 102/RO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 8/8/02; ADI nº 843/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão , DJ de 13/9/02; e ADI nº483, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 29/6/01).

Por tais razões, entendi que não há como prosperar o fundamento de violação de norma jurídica,
pois o acórdão rescindendo adotou uma interpretação acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e o nosso
ordenamento jurídico não admite a utilização da

ação rescisória, por ofensa a norma jurídica, nestas circunstâncias, quando é adotada uma das interpretações possíveis sobre a norma, conforme os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO DO AUXÍLIO-ACIDENTE.

LEI 9.032/95. JULGADO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ENTÃO PREVALENTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 343/STF. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

A presente ação rescisória tem por objeto a rescisão de julgado que

determinou

a

majoração

do

coeficiente de cálculo

do auxílio-acidente,

previsto

na

Lei

9.032/95,

aos

benefícios concedidos em data anterior à sua vigência.

2.

Essa questão foi objeto de intensos debates no passado e sofreu bruscas alterações de orientação jurisprudencial, tendo o STJ, por fim, revisto o seu entendimento anterior a fim de adequá-lo à nova sistemática adotada pelo

egrégio

Supremo

Tribunal

Federal

no julgamento

do

RE

613.033/SP

(DJe 9.6.2011), segundo o qual não é possível

aplicar

retroativamente

a Lei 9.032/95 aos benefícios em manutenção.

3.

O

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809/RS, DJe 9.6.2011,

sob

a

relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO e sob o regime

de

repercussão

geral, pacificou o entendimento de que deve ser aplicada a Súmula 343/STF (não cabe ação rescisória por ofensa a literal

disposição

de

lei,

quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais)
mesmo

quando

a controvérsia de interpretação jurídica se basear na aplicação de norma constitucional.

4. Pedido rescisório improcedente.”

(AR 3.946/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 28/06/2016)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.

RE N. 590.809. REPERCUSSÃO GERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.302, II, DO NOVO CPC. ART. 543-B, § 3º, DO ANTIGO CPC. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEXTA TURMA NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1 -
O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento recente (RE n.

590.809), cristalizou sua jurisprudência no sentido de que não deve ser afastada a incidência da Súmula 343/STF nem mesmo nas hipóteses em que a ação rescisória estiver fundada em violação a dispositivo constitucional, exceto no caso de pronunciamento daquela Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade
.

2

-

Reconsideração

do acórdão proferido no Agravo Regimental para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento (art. 1.030, II, do novo CPC).”

(EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1164682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF RATIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 590.809/RS QUANDO A CONTROVÉRSIA BASEAR EM NORMA CONSTITUCIONAL.

1.
Se a decisão judicial foi proferida com amparo na jurisprudência do STJ vigente na época, ainda que tal entendimento seja modificado pela jurisprudência do STF e em seguida adotado pelo STJ, não há como se afirmar que a decisão impugna tenha violado literal disposição de lei.

2.
A Súmula 343/STF não deve ser afastada de pronto em casos nos quais o pedido rescisório se apoie em alteração jurisprudencial levada a efeito pela Corte Suprema, não sendo a mudança jurisprudencial argumento suficiente para a admissibilidade da ação rescisória, sob pena de violar a garantia constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica.

3. Assim, incide à situação em análise o disposto na Súmula 343/STF a qual dispõe que "
não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais",

cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional
(RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014). Optou-se por preservar a segurança jurídica e a coisa julgada, prestigiando a eficácia do julgado rescindendo. Em igual sentido vem se manifestando a jurisprudência do STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg na AR 5.556/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO RESCISÓRIA NA ORIGEM. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual firmou entendimento no sentido de ser inviável a desconstituição da coisa julgada em ação rescisória com base em mudança no entendimento jurisprudencial quanto à interpretação de questão controvertida nos Tribunais à época em que foi proferido o acórdão rescindendo. Incidência da Súmula 343/STF.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 596.442/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015)

No mínimo, é aplicável a espécie o verbete da Súmula n.º 343/STF, nos seguintes termos:

"
não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Inclusive, há julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento de RE n.º 590.809, relatoria do Ministro Marco Aurélio,
in verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
(RE 590809, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014)

Por estas razões, entendi que não se caracterizou a existência de coisa julgada favorável a autora ou violação de norma jurídica, posto que os fundamentos adotados no acórdão rescindendo são baseados em precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ensejando, portanto, a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 332, II, c/c art. 968, §4.º, e art. 487, inciso I, do CPC, consoante os fundamentos expostos.

Daí porque, os fundamentos do arrazoado não são hábeis a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/02/2024